Tribunal: TJSP
Processo: 1012938-69.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Vigilante de transporte de valores – Acidente típico – Perda da visão do olho esquerdo, perda auditiva leve e cefaleia – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Autor já amparado pelo benefício adequado (auxílio-acidente) – Improcedência mantida – Recurso desprovido.